Tribunal: STF
Processo: ARE 1598862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN): Exclusão de tributos federais da base de cálculo. PIS/Cofins. Exclusão do próprio ISSQN. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 189/SP e nº 190/SP. Ausência de identidade com o Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a inclusão de tributos federais (PIS e Cofins) e do próprio ISS na base de cálculo do ISS. 
II. Questão em discussão
2. No presente recurso, a parte recorrente pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja integralmente reformada o v. acórdão, para o fim de assegurar à Recorrente o direito líquido e certo de não incluir os valores de ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do ISS” (e-doc. 70, p. 24)”. 
III. Razões de decidir
3. A pretensão de aplicação do correto conceito de preço do serviço visa alterar o entendimento traçado pelo Pretório Excelso ao consignar, nas ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, relativo à impossibilidade de o ente municipal excluir parcelas da base de cálculo do ISSQN, de modo a buscar incutir a interpretação, agora, no silêncio da lei local, de que ausente a incidência do tributo sobre o PIS, a Cofins e o próprio ISS recolhidos pela parte. 
4. O acórdão recorrido, ao concluir que “não cabe ao Judiciário definir qual o “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do ISSQN, mas apenas a lei complementar municipal com observância à Lei complementar nacional“, (e-doc. 61, p. 5) decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo	
5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ISSQN - Impetração par a garantir o direito líquido e certo de excluir o ISS, PIS e COFINS das bases de cálculos do ISS- Descabimento Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISS Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária, só poderia ocorrer por meio de lei complementar federal Impossibilidade de exclusão do próprio ISS de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço, não se prestando a via mandamental de meio par a excepcionar o efeito “erga omnes” daquela ADPF Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos Recurso improvido.” (e-doc. 61). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 63).

3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI; 145, § 1º; 146, inc. III, al. “a”; e 150, inc. IV; todos da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “a inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do próprio ISS fere o artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, que limita a incidência destes tributos ao preço de serviço” (e-doc. 70, p. 2). 

3.2. Sustenta que “o Excelso Supremo Tribunal Federal (“STF”), em recente julgamento do RE 574.706/PR (em sede de repercussão geral, Tema 69), posicionou-se no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, já que tal imposto não se enquadra no conceito de receita/faturamento. Dessa forma, não há dúvida de que, pelos mesmos fundamentos adotados em tal julgamento, o ISS, PIS e a COFINS não devem ser incluídos na base de cálculo do próprio ISS, pois, da mesma forma que o ICMS, tais contribuições sociais não constituem receita da Recorrente” (e-doc. 70, p. 3).

3.3. Afirma que “o v. acórdão recorrido viola (i) o princípio da segurança jurídica, disposto no artigo 150 da Constituição Federal, ao não observar o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores; bem como (ii) os arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional (“CTN”), pois não observa os conceitos de receita e faturamento” (e-doc. 70, p. 5).

3.4. Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja integralmente reformada o v. acórdão, para o fim de assegurar à Recorrente o direito líquido e certo de não incluir os valores de ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do ISS” (e-doc. 70, p. 24).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:

“No entanto, o recurso não merece trânsito. 
Com efeito, o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame. 
Ademais, em hipótese análoga, o Col. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DOISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.535.322 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/04/2025).
Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 210-33) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 80; grifos no original).

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. É de se notar, inicialmente, que o caso em tela não guarda identidade com o RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discutiu a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. 

7. No caso sob análise, trata-se “de Mandado de Segurança voltado à declaração do direito líquido e certo de a Impetrante excluir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) da base de cálculo do ISS” (e-doc. 2, p. 2).

8. A pretensão de aplicação do correto conceito de preço do serviço visa alterar o entendimento traçado pelo Pretório Excelso ao consignar, nas ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, relativo à impossibilidade de o ente municipal excluir parcelas da base de cálculo do ISSQN, de modo a buscar incutir a interpretação, agora, no silêncio da lei local, de ausência da incidência do tributo sobre o PIS, a Cofins e o próprio ISS recolhidos pela parte. 

9. Confira-se trecho do voto do eminente Ministro Edson Fachin, proferido no julgamento da ADPF nº 189/SP:

“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.
A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003.
Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza.
O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”
(ADPF nº 189-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 03/12/2020).

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à apelante. 
Irresignada a impetrante, ora apelante, alega, em síntese, que o objeto da presente ação é que seja aplicado o conceito correto de “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do imposto, considerando-se apenas o custo do serviço e a margem de lucro, sem o próprio tributo e os tributos federais. 
Mas, sem razão. 
Depreende-se da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 190, na qual se analisava a constitucionalidade da lei municipal de Poá, que foi reconhecida a ocorrência de inconstitucionalidade formal e material, pois a lei municipal ao definir base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, veiculou matéria que é restrita a lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República e afrontou o disposto no art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. E desse julgamento foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”
Por sua vez, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 189, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Complementar nº 118 do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n. 185/2007, que previa que não seriam incluídos na base de cálculo do ISSQN o preço do serviço o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; PIS/PASEP e COFINS. 
Assim, a decisão proferida nos dois julgamentos acima mencionados definiu qual alcance deve ter a lei municipal ao tratar de matéria tributária. E, diante do caráter objetivo de tais ações constitucionais, foi proferida decisão que tem efeito “erga omnes” e vinculante aos demais órgãos do Poder Público nos termos do artigo 10, §3º da Lei nº 9.882/1.999. 
Portanto, a decisão proferida em sede de ADPF tem efeito “erga omnes” e vinculante, pois atingirá também aqueles que não participaram da ação e será de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de propositura de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal para fazer valer os fundamentos das ADPF´s nºs 189 e 190.
A impetrante, ora apelante, sustenta, que o objeto da presente ação é que seja aplicado o conceito correto de “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do imposto, considerando-se apenas o custo do serviço e a margem de lucro, sem o próprio tributo e os tributos federais. 
Com observância dos julgamentos acima mencionados, não cabe ao Judiciário definir qual o “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do ISSQN, mas apenas a lei complementar municipal com observância à Lei complementar nacional. 
E, como bem salientado na sentença: “Quanto ao mérito, entendo que razão assiste à impetrada no tocante à legitimidade da inclusão do próprio ISSQN, do PIS e do COFINS na base de cálculo do tributo. Nesse desiderato, anoto que o artigo 7º, da Lei Complementar nº 116/2003 dispõe que: "Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1o Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. § 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;" Ou seja, a lei complementar definiu a base de cálculo do tributo e o que pode ser excluído desta. Além disso, o C. STF no julgamento da ADPF 190 declarou inconstitucional que lei municipal veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Desse modo, não obstante as respeitáveis ponderações da impetrante, não vislumbro a demonstração de direito líquido e certo, eis que regular a cobrança do tributo com a inclusão do próprio ISSQN, do PIS e do COFINS em sua base de cálculo, eis que integram o preço do serviço, nos termos da legislação vigente, não caracterizando a bitributação. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ISS - Pretendida a exclusão de valores destinados ao PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e o próprio ISSQN, da base de cálculo do ISS - Segurança denegada em primeiro grau - Base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor efetivamente cobrado do tomador pelo prestador, independentemente da composição de tal preço, incluir outros tributos - Inteligência do artigo 7º da LC nº 116/2003 - Legitimidade da inclusão destas contribuições, na base de cálculo do imposto - Previsão em legislação complementar federal - Decisão do - Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida - Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível 1012624-25.2021.8.26.0068; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2022; Data de Registro: 09/05/2022; g.n.). Ante o exposto, julgo extinta a ação sem resolução de mérito, com relação ao pedido de restituição, e, quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do tributo, julgo improcedente a ação, denegando a segurança. (fls.99/100).
O que a impetrante pretende, em verdade, é, ao fundamento do interesse da via declaratória, buscar uma exceção aos efeitos “erga omnes” do quanto já definido naquelas ações de descumprimento de preceito fundamental acima mencionadas, cuja carga declaratória é suficiente para inibir qualquer tipo de interpretação em sentido contrário. 
A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.” (e-doc. 61; grifos no original).

11. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

12. Em hipóteses semelhantes, a recente jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Maior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante’ (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.469.426-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2024, p. 15/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.470.865-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).

13. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.522.508/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/11/2024, p. 11/11/2024; ARE nº 1.486.615/SP, de minha relatoria, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.508.181/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.507.987/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024, ARE nº 1.499.241/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2024, p. 02/07/2024, RE nº 1.485.849/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024, p. 18/04/2024; ARE nº 1.480.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 13/03/2024.

14. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 

Publique-se.

Brasília,  28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator